Tribunal: TJBA
Processo: 0165535-51.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165535-51.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANILO LIMA BEZERRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelos autores, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de revisão da suplementação dos proventos de aposentadoria, com base nas regras vigentes à data de adesão ao plano.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de vício de
contradição
no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço, inexiste vício a ser sanado no acórdão, considerando que foram apreciadas, de maneira expressa e coerente, a tese a respeito da
incidência do redutor etário
.

4.
Diante desse contexto, constata-se o mero intuito do
s
embargante
s
em rediscutir a matéria já julgada, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração não acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ,
Rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.6.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0165535-51.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargantes DANILO LIMA BEZERRA e outros (3) e como embargados FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18